Tribunal: TJSP
Processo: 2002522-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – Assistência judiciária gratuita – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela autora – Insurgência da requerente – Descabimento – Hipótese em que a documentação apresentada pela autora demonstra que sua renda é incompatível com a hipossuficiência alegada – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.